Tribunal: CARF
Processo: 11516.721005/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721005/2014-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.522 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KG LINE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto e
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721005/2014-90
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721005/2014-90

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto conforme previsto no inciso I do art. 34
do Decreto no 70.235/1972, contra a decisão 2a Turma da DRJ/BSB (Acórdão 03-64.743, e-fls.
2237 e ss.) que julgou procedente a impugnação, exonerando os créditos tributários constituídos.
1.1
DO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO PROCESSO (E-FL. 02)

Em face da exoneração integral do crédito tributário, a DRJ recorreu de ofício
para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721005/2014-90

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
1.2
DO CRÉDITO TOTAL EXONERADO (E-FL. 02)
A decisão de origem exonerou todos os créditos constituídos, cujos valores estão
discriminados no DCCT (e-fl. 02), reproduzidos abaixo:
Tributo
Principal
Multa
Total
IRPJ
795.948,13 596.961,11 1.392.909,24
CSLL
310.469,31 232.851,98
543.321,29
COFINS
395.888,79 296.916,64
692.805,43
PIS
85.910,35
64.432,79
150.343,14
Total
2.779.379,10
1.3
DO RECURSO DE OFICIO
Na época da interposição do recurso vigia a PORTARIA MF No 3, DE 03 DE
JANEIRO DE 2008, posteriormente revogada pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017, que
estabelecia o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais)
Entretanto, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF No 2 que alterou
o valor de alçada para interposição de Recurso de Ofício a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
1.3.1 PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF no. 103 abaixo transcrita.

Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721005/2014-90

1.3.2 Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

1.4
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 2269
DF CARF MF
Original